Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724209-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA LUCIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais n. 0706417-79.2025.8.07.0001, proposta por ANA LUCIA DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 236993361, origem), o d. Magistrado de primeiro grau, ao analisar a fixação da competência jurisdicional entre a Justiça Comum Estadual e a Federal, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação pelo requerido/agravante, que pretendia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e a inclusão da União no polo passivo. Em suas razões recursais (ID. 72961451), o agravante alega que a pretensão da autora consiste na recomposição do saldo existente na conta vinculada, bem como na aplicação de índices totalmente diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Assevera que, segundo o julgamento do Tema n. 1.150 pelo STJ, é a União, e não o Banco do Brasil, que possui legitimidade passiva para responder às ações que tratam dessas temáticas. Afirma que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Aduz que, mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Por isso, sustenta que o Banco do Brasil não pode responder pelos valores repassados pela União. Ressalta que a Justiça Federal é a competente para processar e julgar a ação originária, com fundamento no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e, consequentemente, declinada à Justiça Federal a competência para seu processamento e julgamento. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 72966669. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de reparação por danos morais, no ponto em que analisou a fixação da competência da Justiça Comum Estadual, e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo arguidas pelo agravante em sede de contestação. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, com o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se deve ser reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Registre-se que a discussão para além da competência jurisdicional, no que diz respeito a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo, não é agravável, eis que não se trata de exclusão de litisconsorte. Nesse contexto, a análise que se fará adiante, no sentido de verificar a probabilidade do provimento do recurso pelo viés de reconhecer ou afastar a competência da Justiça Comum Estadual, embora envolva, pela natureza da análise, ponderação reflexa acerca da legitimidade do Banco do Brasil, não amplia o objeto do recurso. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.679.909/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.) - grifos nossos No caso em apreço, verifica-se que a causa de pedir da ação de origem se consubstancia na eventual inobservância, por parte do Banco do Brasil, de atualização relativa ao PASEP. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, “[...] a parte não pretende questionar os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve (ou não) a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019)” (ID. 236993361 – Pág. 3). Por outro lado, nos casos em que a parte pretende a aplicação de índices de correção distintos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, o Banco do Brasil revela-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atua unicamente como executor do programa. Eventual irregularidade, nessa hipótese, deve ser imputada ao órgão deliberativo, que se encontra vinculado à União. Frise-se que, ao contrário do que equivocadamente defendido nas razões recursais, esse não é o caso dos presentes autos. Sobre a questão em análise, o colendo STJ firmou tese no Tema Repetitivo n. 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para figurar no polo passivo da ação em que se discute eventual falha na prestação de serviço por conta vinculada ao PASEP. Veja-se: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. — grifo nosso De igual modo, este e. Tribunal firmou tese no IRDR 16 confirmando a legitimidade passiva do Banco do Brasil no caso de má gestão dos valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, sem mencionar responsabilidade da União: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EMCONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DOBRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 – Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 – Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 19/05/2021) — grifo nosso Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO FUNDO PASEP. FATO ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE AO BANCO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos casos em que se discute critérios de correção do fundo PASEP, a UNIÃO deverá integrar o polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. No caso, a causa de pedir não refere aos critérios de remuneração do fundo PASEP, mas sim a eventuais saques não autorizados e desfalques supostamente ocorridos na conta da agravante. 3. Uma vez que os fatos narrados na demanda são imputados ao BANCO DO BRASIL, não se verifica a legitimidade da UNIÃO e, por conseguinte, não há razão para a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1979338, 0742941-15.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. PASEP. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que a União deveria integrar o polo passivo da demanda. 2. O autor da ação busca o ressarcimento de valores depositados a título de PASEP, alegando má gestão, saques indevidos e ausência de fiscalização por parte do Banco do Brasil. 3. O Juízo de origem inicialmente reconheceu a exclusão da União do polo passivo, mas, após quase dois anos de tramitação, voltou a declinar da competência para a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) definir a competência para o julgamento da demanda, considerando a exclusão da União do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falhas na prestação de serviços referentes às contas vinculadas ao PASEP. 6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou o mesmo entendimento no IRDR 16, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar tais ações. 7. Considerando que a União foi validamente excluída da lide, não há fundamento jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal. 8. A tentativa de rediscutir a competência após dois anos de tramitação viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A exclusão da União do polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, sendo competente a Justiça Comum para o julgamento da demanda. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1336204 (IRDR 16), Rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, j. 26/04/2021. (Acórdão 1974513, 0736263-81.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) — grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP.LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito. II. Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: “I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).” III. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). IV. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso de má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP (sem evidente “distinguishing”), e da competência da Justiça Comum. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta em favor da Justiça Federal. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833714, 0750425-18.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024) — grifo nosso Dessa forma, considerando que a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150 e que o entendimento consolidado no IRDR 16 deste e. Tribunal confirmam a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelas falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP — como a alegada não atualização nos moldes definidos pelo Conselho Diretor do Fundo —, não há qualquer fundamento jurídico para a inclusão da União no polo passivo da ação originária, sendo incabível o declínio de competência à Justiça Federal. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não há que se falar em legitimidade passiva da União e em competência da Justiça Federal no caso em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 14:56:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora